Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE BEM MÓVEL. DEFEITO. TROCA REALIZADA. PERSISTÊNCIA DO VÍCIO. DANOS MORAIS. TRANSTORNOS QUE NÃO ALCANÇAM A ESFERA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar a rescisão do contrato de compra e venda descrito nos autos, com a devolução na forma simples do valor de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), acrescido de correção monetária desde o desembolso, em 09/09/2019, e juros legais a partir da citação. A tese recursal cinge-se a verificar se a situação vivenciada pela autora transborda o mero dissabor de modo a evidenciar a ocorrência de dano moral a ser indenizado.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
3. Em que pesem às alegações da recorrente, não há indicação nos autos de violação a atributo de personalidade da mesma. O dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. O dano moral se perfaz quando violada a dignidade.
4.O fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral retrata mero inadimplemento contratual, sem quaisquer desdobramentos aptos a violar direito da personalidade. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: Acórdão n.1000887, 07016039720168070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.